Tribunal: STF
Processo: ARE 765415
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.